Tribunal: TJSP
Processo: 2122293-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC/15. Ausência de fundamentos para afastar a presunção decorrente da declaração firmada pelo postulante. Recurso provido.